Tribunal: TJSP
Processo: 1514292-76.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS SIMPLES, EM CONCURSO FORMAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - No crime de roubo, os depoimentos das vítimas e testemunhas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Recurso da Defesa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS SIMPLES, EM CONCURSO FORMAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - No crime de roubo, os depoimentos das vítimas e testemunhas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Recurso da Defesa não provido e recurso Ministerial parcialmente provido, para aumentar a pena.